Tribunal: STF
Processo: HC 230972
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonas Angelocci Lellis Soares impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    III - Consoante orientação exarada no bojo do EREsp n. 1.916.596, para que seja possível o afastamento da referida redutora com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 



    IV - In casu, a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possui lastro em circunstância concreta e idônea, qual seja, a quantidade, a natureza deletéria e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas - 01 (um) invólucro plástico, formado por fitas adesivas, contendo uma porção de cocaína, em sua formulação vulgarmente apelidada de “crack”, com massa líquida aproximada de 610,0g ( seiscentos e dez gramas) e 30 (trinta) invólucros de plástico, fechados por nós, contendo cocaína, em sua formulação vulgarmente apelidada de “crack” -, aliada ao envolvimento do paciente em atos infracionais, pela prática de infração equiparada ao tráfico de drogas, sendo-lhe imposta medida socioeducativa de liberdade assistida e internação (proc. n. 1510318-75.2020, proc. n. 1500081-86.2021 e proc. n. 1500715-82.2021 da Vara da Infância de Juventude local), presente, ainda, a contemporaneidade dos referidos atos infracionais, tudo a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.



     V - No que tange ao regime prisional, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias concretas do delito (quantidade e natureza do entorpecente, qual seja, 616g de crack), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 814.489 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consta do processo (eDoc 12) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 18/4/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado com fundamento na quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida (610 gramas de crack), a evidenciar a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes (eDoc 18).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente